Tribunal: TJPA
Processo: 0802044-08.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802044-08.2022.8.14.0006

APELANTE: KEILA MICHELY MODESTO SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Agravo interno. Concurso público. Cargo de policial penal. Candidata aprovada fora do número de vagas. Preterição arbitrária e imotivada. Abertura de novo concurso no mesmo ano em que a aprovação da autora foi homologada. Direito subjetivo à nomeação. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora, determinando sua nomeação e posse no cargo de policial penal, condicionada à existência de vaga e à observância da ordem de classificação. O ente público sustenta ausência de direito subjetivo da candidata, por se tratar de excedente, e inexistência de preterição arbitrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a candidata, aprovada fora do número de vagas previsto no Edital nº 01/2017-SEAD/SUSIPE, adquiriu direito subjetivo à nomeação e posse em virtude de atos da Administração que caracterizaram preterição arbitrária e imotivada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital estabeleceu 500 vagas para o cargo de agente prisional, prevendo as fases de seleção e a convocação dos aprovados dentro do número de vagas.

4.

A Administração celebrou acordo em ação civil pública apenas para permitir a participação de excedentes no curso de formação, sem lhes assegurar direito à nomeação.

5.

Posteriormente, a própria SEAP solicitou a nomeação de 23 candidatos sub judice, incluindo a autora, homologando sua aprovação em agosto de 2021.

6.

No mesmo ano, o Estado ofertou 1.646 vagas para policial penal em novo concurso (Edital nº 01/2021-SEAP/SEPLAD), revelando necessidade inequívoca de provimento de cargos.

7.

A conjunção da solicitação administrativa, da homologação da aprovação da autora e da abertura de novo concurso durante a validade do anterior configura preterição arbitrária, convolando a expectativa em direito subjetivo, conforme tese fixada pelo STF no Tema 784 (RE 837311).

8.

Precedentes do próprio TJPA confirmam a aplicação do entendimento do STF em casos análogos do Concurso C-199, reconhecendo direito subjetivo de candidatos excedentes quando comprovada a necessidade de provimento e a manifestação da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O surgimento de novas vagas e a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, aliados à manifestação expressa da Administração pela nomeação de candidatos excedentes, configuram preterição arbitrária.

2.

Nessas hipóteses, a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas convola-se em direito subjetivo à nomeação e posse.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IV; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784 da repercussão geral); STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2011; TJPA, Apelação Cível nº 0806295-62.2019.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 8/9/2025 a 15/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802044-08.2022.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: KEILA MICHELY MODESTO SOUSA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 24436938, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora, determinando a nomeação e a posse da apelante no cargo de policial penal, desde que haja cargo vago e seja observada a ordem de classificação dos aprovados.

A agravada ajuizou ação ordinária, objetivando a sua imediata nomeação e posse no cargo de Policial Penal. Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular.

Inconformada, a demandante interpôs o recurso de apelação ID 12686449, o qual foi parcialmente provido, nos termos da decisão monocrática ID
24436938.

Irresignado, o Estado interpôs o presente agravo interno, alegando, em resumo, que: a) a candidata foi classificada como excedente, sem direito subjetivo à nomeação; b) a Administração agiu em estrita observância ao edital e ao acordo judicial firmado em ação civil pública anterior; c) o Tema 784 do STF não autoriza a nomeação de candidatos excedentes fora do número de vagas sem prova cabal de preterição arbitrária; d) não houve violação à ordem classificatória, tampouco preterição, devendo prevalecer a sentença de improcedência.

A agravada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 27684513, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos da autora, determinando a nomeação e a posse da apelante no cargo de policial penal, desde que haja cargo vago e seja observada a ordem de classificação dos aprovados, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

A controvérsia recursal consiste em averiguar se a agravada
possui direito subjetivo à nomeação e posse no cargo de policial penal, em razão de aprovação no concurso C-199, regido pelo Edital nº. 01/2017-SEAD/SUSIPE.

Com o objetivo de solucionar a controvérsia recursal, transcrevo os seguintes itens do Edital nº. 01/2017-SEAD/SUSIPE (ID 12686420):

“(...)

1.
2 O Concurso Público destina-se ao provimento de 500 vagas
para o cargo de Nível Médio de AGENTE PRISIONAL, sob regime estatutário, no quadro de servidores da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), Estado do Pará,
de acordo com a Tabela 2.1, ficando as nomeações condicionadas aos requisitos estabelecidos no Anexo I deste Edital, à ordem final de classificação dos candidatos aprovados nas provas, à necessidade de serviço e à disponibilidade orçamentária-financeira do Governo do Estado do Pará, durante o prazo de validade do concurso, qual seja 1 (um) ano
a contar da data de publicação homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE).

1.3 A seleção de que trata este Edital compreenderá 2 (duas) Fases, sucessivas, conforme se segue:

1.3.1 A primeira fase constará das 5 (cinco) etapas seguintes, conduzidas pela AOCP Concursos Públicos e SUSIPE:

1.3.1.1 Prova objetiva e Discursiva: de caráter classificatório e eliminatório, conforme o disposto nos itens 8 e 11 deste Edital;

1.3.1.2 Avaliação Psicológica: de caráter eliminatório, conforme disposto no item 12 deste Edital;

1.3.1.3 Exame Médico: de caráter eliminatório, que compreenderá exames médico e laboratoriais, conforme critérios estabelecidos no item 13 deste Edital;

1.3.1.4 Prova de aptidão física: de caráter eliminatório, conforme disposto no item 14 deste Edital;

1.3.1.5 Investigação de Antecedentes Pessoais: de caráter eliminatório, conforme disposto no item 15 deste Edital. Será realizada sob responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE);

a) Para fins dessa Investigação, será disponibilizada no Anexo III deste Edital a Ficha de Informações Confidenciais – FIC, que deverá ser devidamente impressa, preenchida e assinada pelo candidato e entregue, em data oportunamente divulgada através de Edital de convocação para a fase, acompanhada de documentação pertinente, conforme subitem 15.4.1.

1.3.2 A segunda fase, conduzida pela SUSIPE através da Escola de Administração Penitenciária – EAP, constará da seguinte etapa:

1.3.2.1 Curso de Formação Profissional
: de caráter classificatório e eliminatório, conforme disposto no item 18 deste Edital, com duração de, no mínimo, 300 (trezentas) horas para o cargo de Agente Prisional.

(...)

1.4.3 O Curso de Formação Profissional, referente à segunda fase, será realizado apenas na cidade de Marituba/PA.

(...)

18.1.1 Para a matrícula do curso de Formação Profissional serão convocados os candidatos aprovados em todas as etapas da 1ª fase deste concurso e classificados dentro do número de vagas oferecidas para o cargo, conforme Tabela 2.1. (Grifo nosso).

Na ação civil pública nº. 0800461.81.2019.8.14.009, a Defensoria Pública e a então SUSIPE celebraram acordo, apenas para permitir que os candidatos classificados na primeira etapa, fora do número de vagas, fossem convocados para a segunda fase do certame (curso de formação).

Ao contrário do que afirma a apelante, não houve qualquer acordo no sentido de nomear e empossar os candidatos excedentes aprovados no curso de formação, conforme se observa pela leitura do documento ID 12686415.

Entretanto, em 27/8/2021, a própria SEAP solicitou à SEPLAD a nomeação dos 23 (vinte e três) candidatos
sub judice
que foram aprovados no certame, dentre eles a apelante, conforme se observa no ID 12686449, p. 10. A aprovação da autora foi homologada em 24/8/2021 e publicada no DOE nº. 34.679.

Destaca-se que, naquele mesmo ano, a SEAP, em conjunto com a SEPLAD, ofertou 1.646 (um mil, seiscentos e quarenta e seis) vagas de provimento imediato para o cargo de Policial Penal, conforme consta no Edital nº. 01/2021-SEAP/SEPLAD.

Embora a demandante tenha sido aprovada fora do número de vagas, restou plenamente caracterizada a sua preterição arbitrária e imotivada, considerando a inequívoca necessidade de provimento de cargos de policial penal, a solicitação de nomeação feita expressamente pela própria SEAP, bem como a abertura de novo concurso no mesmo ano em que a aprovação da autora foi homologada.

Conclui-se, portanto, que a apelante possui direito subjetivo à convocação, nomeação e posse, por estar enquadrada em uma das hipóteses elencadas na tese de repercussão geral relativa ao Tema 784 do STF (RE 837311):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir

o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072

DIVULG 15-04-2016

PUBLIC 18-04-2016)”.

A mesma conclusão foi adotada pela 1ª Turma de Direito Público no julgamento das apelações interpostas na ação nº. 0806295-62.2019.8.14.0301, conforme se observa pela ementa do respectivo Acórdão:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO DO RÉU. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS ELIMINADOS NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DOS TESTES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. REALIZAÇÃO DE NOVO TAF E PROSSEGUIMENTO DO CONCURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
APELAÇÃO DOS AUTORES. NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO STF NO RE 837311, TEMA 784
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, PARA
CONFIRMAR A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que determinou a realização de novo TAF, em decorrência das irregularidades constatadas nesta etapa do Concurso C-199 destinado ao preenchimento de cargos da Polícia Penal do Estado do Pará.

2. Apelação do Réu. As provas produzidas pelos Autores demonstram que, de fato, houve quebra da isonomia na aplicação dos testes físicos, uma vez que a aplicação do teste ocorreu em diferentes condições para os candidatos. Cite-se como exemplo, as irregularidades do piso escorregadio na prova de salto e diferentes condições de pistas de corridas.

3. Não há interferência indevida nos critérios utilizados pela banca examinadora. Ressalta-se que a irregularidade constatada no presente caso não diz respeito aos critérios previamente definidos no edital, mas sim em relação à forma de execução, que conforme exposto anteriormente, violou os princípios da vinculação ao edital e da isonomia em decorrência de condições diferenciadas, prejudicando os candidatos durante a realização dos testes. Recurso conhecido e não provido.

4. Apelação dos Autores. Apesar de parte dos Recorrentes terem sido aprovados em cadastro de reserva, há demonstração de que a mera expectativa de direito, convolou-se em direito subjetivo à nomeação, pois demonstraram a existência de vagas e o interesse da Administração pública em realizar a nomeação
. Conforme manifestação nos autos da ação civil pública nº 0800461-81.2019.8.14.0009, há interesse em convocar os candidatos excedentes no Concurso Público C-199, tendo restado pendente de convocação apenas os Recorrentes, que foram prejudicados na fase de execução do TAF.

5. A necessidade de convocação dos Apelantes é evidenciada pela realização do novo concurso público n.º C-208/SEAP (EDITAL NO 01 /SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021) destinado ao preenchimento de 1.292 (mil duzentas e noventa e duas) vagas além de cadastro de reserva para o cargo de Policial Penal
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

6. Remessa necessária conhecida de ofício. Sentença confirmada. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806295-62.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/08/2022)”. (Grifo nosso).

Diante das razões acima, conclui-se que a pretensão recursal do Estado deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 8 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/09/2025